Tribunal: TJDFT
Processo: 0702899-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702899-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA GUADALUPE BARBOSA DA SILVA SAMPAIO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Tendo em vista a autocomposição noticiada nos autos originários, esclareça a agravante se mantém o interesse no julgamento do agravo de instrumento. Intime-se. Brasília, 6 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator